Tribunal: STF
Processo: AI 610384
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERÍODO DE RECESSO 
   FORENSE DE FINAL DE ANO NO TJ/PR. FÉRIAS FORENSES. EC 45/04. 
   NÃO-COMPROVAÇÃO NO TRASLADO. 

1. 	A tempestividade do apelo 
   extremo, em virtude de  feriado local ou de suspensão dos prazos 
   processuais pelo Tribunal de origem que não sejam de conhecimento 
   obrigatório da instância ad quem, deve ser comprovada no momento da 
   interposição do recurso. Precedentes.
2.	Agravo regimental 
   improvido.